Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no: 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória (47) Autora: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP Réus: Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME Kellen Espindola de Moura Antônio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcântara Ferreira D e s p a c h o Diligencie a zelosa secretaria da 1a Câmara Cível a respeito do cumprimento do mandado de citação do réu Luiz Augusto de Alcântara Ferreira, referido no Id. 34389874. Em caso de insucesso no cumprimento da mencionada diligência, intime-se a sociedade empresária autora para que se manifeste a respeito do não cumprimento do aludido mandado, assim como das demais diligências realizadas em outros prováveis endereços do réu, igualmente infrutíferas, de acordo com os documentos referidos no Id. 34615697, Id. 34949360, Id. 35157423 e Id.35217740. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator